Tribunal: TJMT
Processo: 1022731-58.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022731-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (AGRAVANTE), TANIA JANETE PRIORI - CPF: 470.420.521-53 (AGRAVANTE), Espólio de Souvenir Dal'Bó (AGRAVADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (AGRAVADO), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (AGRAVADO), PARAISO SEMENTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.753.433/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO (AGRAVADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CEZAR BERTONI - CPF: 265.913.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ART. 400 DO CPC – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - AFASTAMENTO DA PENA DE CONFISSÃO FICTA - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º E 6º DA LEI N. 11.419, DE 2006 -

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Por se tratar de ação de caráter autônomo, proposta previamente à futura e eventual demanda que tenha por objeto o direito relacionado aos fatos que se pretende provar com o documento cuja apresentação se requer, não é aplicável a regra que admite a presunção de veracidade a que alude o artigo 400 do Código de Processo Civil.

II - Desnecessária a intimação pessoal para a apresentação dos documentos, tendo em conta o que dispõe os artigos 5º e 6º da Lei n. 11.419/2006, no sentido de que as intimações judiciais por meio de publicação em Diário Eletrônico são consideradas comunicações pessoais para todos os efeitos legais e dispensam outras formas de intimação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
VICTOR CEZAR PRIORI
e
OUTRO(S)
com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos de n. 0016806-02.2015.8.11.0003, manejada pelo
ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO
, determinou que os agravantes exibam os documentos que tratam dos valores pagos nos imóveis rurais denominados Fazenda de Deus e Fazenda de Deus II, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de confissão ficta.

Para tanto, os agravantes alegam que é inaplicável ao caso as disposições do art. 400 do Código de Processo Civil, pois a ação originária se trata de cautelar de exibição de documentos preparatória de demanda de ação de regresso.

Sustentam que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, inclusive por meio de repetitivo, de que a presunção de veracidade contida do art. 359 do CPC (atual 400 do CPC) não se aplica às ações cautelares de exibição de documentos, razão pela qual deve ser excluída a advertência constante na decisão objurgada.

Afirmam que todas as informações solicitadas pelos agravados na inicial foram juntadas antes mesmo da determinação de exibição pelo juízo singelo, de modo que a pretensão da demanda já se encontra satisfeita.

Ponderam, ainda, que a intimação para a exibição dos documentos deve se dar de forma pessoal, o que foi inobservado pelo magistrado de primeira instância, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

113908958).

Os agravados Sheila Dal Bó e Michel Dal Bó apresentaram contrarrazões à id. 118048974, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certidão de decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões por parte do Espólio de Souvenir Dal Bó à id. 118095470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou que os requeridos, ora agravantes, exibam os documentos que tratam dos valores pagos nos imóveis rurais denominados Fazenda de Deus e Fazenda de Deus II, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de confissão ficta.

Os agravantes alegam que a advertência acerca da pena de confissão ficta contida na decisão recorrida deve ser excluída, pois incompatível com a ação de exibição de documentos proposta na origem. Afirmam também que não foram intimados pessoalmente para a apresentação dos documentos, o que não pode prevalecer, pois a ordem exarada possui cunho de responsabilidade e obrigação pessoal, que o representante dos requerentes não possui.

Pois bem.

Na hipótese, constata-se dos autos de origem que a parte autora, ora agravada, propôs ação visando compelir os requeridos, ora agravantes, a apresentarem os documentos relativos à alienação e arrendamento rural dos imóveis denominados Fazenda de Deus e Fazenda de Deus II, para futuramente comprovar suposta fraude nos negócios entabulados entre os recorrentes e as pessoas de Carlos Cezar Bertoni e Marcio Rogério Bertoni.

Os agravados são sucessores no Espólio de Souvenir Dal Bó, que figura como avalista e está sendo executado em ação própria em face da garantia de dívida contraída pelos vendedores Carlos Cezar Bertoni e Marcio Rogério Bertoni, que teriam alienado as fazendas de forma fraudulenta, impondo prejuízos ao espólio agravado.

A irresignação dos agravantes acerca da aplicação da pena de confissão ficta pela não apresentação dos documentos requeridos pelos autores, ora agravados, tem cabimento.

É que, por se tratar de ação de caráter autônomo, proposta previamente à futura e eventual demanda que tenha por objeto o direito relacionado aos fatos que se pretende provar com o documento cuja apresentação se requer, não é aplicável a regra que admite a presunção de veracidade a que alude o artigo 400 do Código de Processo Civil.

Esse entendimento, inclusive, foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1094846/MS, pela sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, que ora se transcreve:

“
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. A presunção de veracidade contida no art. 359 do Código de Processo Civil não se aplica às ações cautelares de exibição de documentos. Precedentes. 2. Na ação cautelar de exibição, não cabe aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC, respeitante à confissão ficta quanto aos fatos afirmados, uma vez que ainda não há ação principal em curso e não se revela admissível, nesta hipótese, vincular o respectivo órgão judiciário, a quem compete a avaliação da prova, com o presumido teor do documento 3. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 4. Recurso especial a que se dá provimento
.” (STJ – REsp 1094846/MS, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 03/06/2009).

Desse modo, tendo em vista o objetivo meramente instrutório da prova pretendida para eventual e futura ação a ser proposta, caso restem comprovadas as alegações de fraude nos negócios entabulados entre os agravantes Victor Cezar Priori e Tania Janete Priori e os terceiros Carlos Cezar Bertoni e Marcio Rogério Bertoni, incabível a aplicação da pena de confissão ficta, até porque as provas obtidas serão valoradas no processo principal, à luz das provas que lá também serão produzidas, sem qualquer vinculação à presunção aplicada na ação antecedente.

Por outro lado, desnecessária a intimação pessoal para a apresentação dos documentos, tendo em conta o que dispõe os artigos 5º e 6º da Lei n. 11.419/2006, no sentido de que as intimações judiciais por meio de publicação em Diário Eletrônico são consideradas comunicações pessoais para todos os efeitos legais e dispensam outras formas de intimação.

A propósito:

“(...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REEXAME - AÇÃO ORDINÁRIA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - DESCABIMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA PARA DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 400, DO CPC - BUSCA E APREENSÃO DOS DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE. 1. É cabível exigir a exibição documental, de forma incidental.
2. Conforme arts. 5º e 6º da Lei n. 11.419, de 2006, intimações judiciais por meio de publicação em Diário Eletrônico são consideradas comunicações pessoais para todos os efeitos legais e dispensam outras formas de intimação
. 3. Não cabimento de fixação de multa para descumprimento da obrigação de exibição de documentos. 4. Súmula 372: Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. (STJ). 5. Cabimento de outras medidas, em conformidade com o art. 400/CPC. 6. Em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 1.040 do CPC, o órgão que proferiu o acórdão recorrido por meio de Recurso Especial, faz-se imperioso o reexame caso o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
.” (TJ-MG - AI: 10024100682293001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 23/10/0018, Data de Publicação: 29/11/2018)

Por fim, insta consignar que o fornecimento dos documentos não importa em quebra de sigilo bancário, na medida em que o juízo singular possibilitou aos requeridos, ora agravantes, a apresentação deles na forma sigilosa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a pena de confissão ficta aplicada para o caso de não exibição dos documentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022